Tribunal: TJSP
Processo: 2301682-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu a tutela provisória de evidência pleiteada pelo Ministério Público, nos autos de ação civil pública, decretando a indisponibilidade dos bens dos réus – Alegação de decisão extra petita – Inocorrência – Pedido expresso formulado em tópico próprio na inicial – Alegação de inexistência dos requisitos ensejadores da indisponibilidade de bens –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu a tutela provisória de evidência pleiteada pelo Ministério Público, nos autos de ação civil pública, decretando a indisponibilidade dos bens dos réus – Alegação de decisão extra petita – Inocorrência – Pedido expresso formulado em tópico próprio na inicial – Alegação de inexistência dos requisitos ensejadores da indisponibilidade de bens – Descabimento – Decisão que bem fundamentou os motivos para a decretação da indisponibilidade dos bens dos réus na ação civil pública, proposta para investigar licitação apontada como irregular – Bloqueio de bens fundado no artigo 7o da Lei 8.429/92, dispensada a comprovação de perigo de dano, por ser presumido – Indisponibilidade de bens que recaiu sobre o valor do superfaturamento do contrato, acrescido da multa civil, de modo a garantir a execução de futuro ressarcimento de valores decorrentes de potencial lesão ao erário público – Manutenção da decisão.
RECURSO DESPROVIDO.